Tribunal: TJDFT
Processo: 0731626-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. MANDADO DE CITAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ASSINATURA DE FUNCIONÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I – É válida a citação do executado por via postal, com aviso de recebimento, mediante a assinatura de funcionário do condomínio edilício, art. 248, § 4o, do CPC.

II – Nos termos do art. 915 do CPC, o prazo de 15 dias para apresentação dos embargos à execução conta-se a partir da juntada do mandado de citação aos autos, portanto fica mantida a r. sentença quanto à extinção do processo, sem resolução do mérito, por intempestividade.

III – Observado que não há condenação nem proveito econômico, e que o valor da causa é inestimável, em sentido contrário a irrisório, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

IV – Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os parâmetros dos incs. I a IV do § 2o do art. 85 do CPC e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, art. 8o do CPC.

V – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.

VI – Apelações desprovidas.